Tribunal: STF
Processo: RE 156841
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
        - Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração
no RE 153.655, relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de
que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna
sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável,
por depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis
8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91). Portanto, a esse propósito e até
a entrada em vigor da legislação acima referida, continuaram
vigentes as normas editadas anteriormente à atual Carta Magna, razão
por que foi correto o cálculo feito pelo recorrente quanto ao valor
do benefício, que também levou em conta a atualização monetária das
contribuições consideradas para esse cálculo, segundo aquelas
normas, não se desrespeitando assim o princípio - reafirmado no
artigo 201, § 3º, da atual Constituição - de que todos os salários
de contribuição considerados no cálculo de benefício serão
corrigidos monetariamente.
        Dessa decisão discrepou o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.